Tribunal: STF
Processo: ARE 1528382
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% POR ANO-BASE. ARTS. 42 E 58 DA LEI Nº 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI Nº 9.065/1995. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO JUDICIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



      “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. LIMITAÇÃO DE 30%. INAPLICABILIDADE PARA EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. A presente ação foi proposta com o objetivo de anular o lançamento fiscal objeto do Processo Administrativo n° 16327.000458/2008-81, relativo ao IRPJ e à CSLL, por entender que não necessita respeitar o limite de 30% para a compensação tributária, por estar em liquidação judicial. 2. Dispõe o art. 15 da Lei nº 9.065/95 que: "O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado." 3. No regramento jurídico em questão, a lei não trouxe exceção à limitação de 30% para a compensação tributária, sendo irrelevante para o Fisco o fato de a parte autora estar em liquidação ou qualquer outra situação que limite ou extinga sua atividade. 4. Nesse sentido, a legislação tributária, no art. 60 da Lei nº 9.430/96, é expressa ao submeter a pessoa jurídica em liquidação, enquanto perdurar essa situação, a todas as regras de tributação das demais pessoas jurídicas, com a possibilidade de compensar os prejuízos, mas na limitação da lei. 5. Apelação desprovida.”  



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos arts. 5º, inc. II, 145, §1º e 150, incs. I e IV, 154, inc. III e 195, inc. I, “c”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A presente ação foi proposta com o objetivo de anular o lançamento fiscal objeto do Processo Administrativo n° 16327.000458/2008-81, relativo ao IRPJ e à CSLL, por entender que não necessita respeitar o limite de 30% para a compensação tributária, por estar em liquidação judicial. Inicialmente, cabe apresentar a legislação objeto da presente controvérsia. Dispõe o art. 15 da Lei nº 9.065/95, que alterou a Lei nº 8.981/95: 



    Art. 15. O prejuízo fiscal apurado a partir do encerramento do ano-calendário de 1995, poderá ser compensado, cumulativamente com os prejuízos fiscais apurados até 31 de dezembro de 1994, com o lucro líquido ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação do imposto de renda, observado o limite máximo, para a compensação, de trinta por cento do referido lucro líquido ajustado. Parágrafo único. O disposto neste artigo somente se aplica às pessoas jurídicas que mantiverem os livros e documentos, exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do montante do prejuízo fiscal utilizado para a compensação.  



    Importante destacar que, no regramento jurídico em questão, a lei não trouxe exceção à limitação de 30% para a compensação tributária, sendo irrelevante para o Fisco o fato de a parte autora estar em liquidação ou qualquer outra situação que limite ou extinga sua atividade.



    Nesse sentido, a legislação tributária é expressa ao submeter a pessoa jurídica em liquidação, enquanto perdurar essa situação, a todas as regras de tributação das demais pessoas jurídicas, com a possibilidade de compensar os prejuízos, mas na limitação da lei. Prevê o art. 60 da Lei nº 9.430/96, que regula a legislação tributária federal:”



    Com efeito, pois, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da aplicabilidade de alegada exceção ao limite de 30% para a compensação gradual de prejuízos sobre IRPJ e CSLL, hipótese dos autos, considerada a situação de pessoa jurídica em processo de liquidação judicial, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra na Súmula 279 do STF. Assim:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DE PREJUÍZOS FISCAIS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 117 DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já no presente processo debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade não abrangida no referido precedente. 2. Quanto à possibilidade de compensação integral dos prejuízos fiscais do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL de pessoa jurídica extinta por incorporação, fusão ou cisão; para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.357.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/2023)



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, as Leis nºs 8.981/1995 e 9.065/1995, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.349.801-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/11/2022) 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE, o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1.357.305-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/2023)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IRPJ E CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, as Leis nºs 8.981/1995 e 9.065/1995, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.349.801-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/11/2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). PREJUÍZOS FISCAIS E BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. COMPENSAÇÃO. LIMITE DE 30% PARA CADA ANO-BASE. ARTGOS 42 E 58 DA LEI FEDERAL 8.981/1995 E 15 E 16 DA LEI FEDERAL 9.065/1995. CONSTITUCIONALIDADE. RE 591.340. TEMA 117 DE REPERCUSSÃO GERAL. HIPÓTESE DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno desprovido. 4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).” (RE 1.294.800-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2022)   



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, § 1º, 150, II E IV, 153, III, E 195, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO). CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DISCIPLINADA NA DE PESSOA JURÍDICA EM PROCESSO DE EXTINÇÃO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É constitucional a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista nos artigos 42 e 58 da Lei federal 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei federal 9.065/1995, relativamente ao Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), considerada a natureza jurídica de benefício fiscal da referida compensação (RE 591.340, Tema 117 de Repercussão Geral). 2. A aplicabilidade da compensação gradual de prejuízos à hipótese de pessoa jurídica em processo de extinção demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno desprovido. 4. Sem majoração de honorários advocatícios, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512 do STF).” (RE 1.294.800-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/2022)  



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 145, § 1º, 150, II E IV, 153, III, E 195, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). DEDUÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO EM 30% (TRINTA POR CENTO). CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICABILIDADE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA DISCIPLINADA NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. ART. 60 DA LEI Nº 9.430/1996. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL’ (Tema nº 117 da repercussão geral). 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’.” (ARE 1.340.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 30/11/2021)   



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário deverá ser majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente